Tribunal: TJDFT
Processo: 0746585-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DOMICÍLIO DO RÉU. SEDE. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que declinou da competência do Juízo em favor da comarca de Teresina/PI, em ação de indenização por danos morais e materiais. 1.1. Em sua peça recursal, o agravante requer que seja declarada a competência desta comarca para processar e julgar a lide, com base no art. 46, §1o, do CPC e na faculdade atribuída ao consumidor de escolher o foro mais favorável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em se verificar a competência para o processamento e julgamento das ações indenizatórias do PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, incide a regra do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação na qual for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. 3.1. Não se justifica a competência declinada para o foro de residência da requerente, pois não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, como consta na decisão agravada, pois amparada, na verdade, na regra do art. 53, III, do CPC. 3.2. Além disso, a hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, portanto, em regra, não se admite a declinação de ofício. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 33: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "1. O ajuizamento da ação em Brasília/DF, lugar onde está a sede do Banco do Brasil, está em consonância com a regra prevista no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, não se justificando o reconhecimento de incompetência em favor do foro de residência do autor".
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 53, III, a, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: AI 07001928520218070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2021, AI 07052821120208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 20/7/2020.